Tribunal: TJDFT
Processo: 0750053-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750053-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. D. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE FERREIRA DE CASTRO DA SILVA AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por D. F. D. C. D. S., por intermédio da Defensoria Pública, na qual requer urgência na análise do pedido de antecipação da tutela recursal feito no agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos de origem (PJe 0750476-89.2024.8.07.0001) que o requerente ajuizou de ação de conhecimento em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. Alegou que: 1) sua mãe se equivocou com relação à data de vencimento do boleto referente à inscrição da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS; 2) como a finalidade do PAS não é financeira, e sim educacional e, considerado que logrou êxito em todas as etapas anteriores do processo seletivo, “não pode ser prejudicado por ato imotivado e desproporcional da parte ré, em não conceder outra data limite para pagamento do boleto”; e 3) há julgado deste Tribunal em que a 5a Turma Cível, por maioria, permitiu que uma estudante pudesse realizar a prova da terceira etapa do PAS, apesar de sua inscrição ter sido cancelada por falta de pagamento no prazo do edital. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse determinado ao Cebraspe que autorizasse sua participação na terceira etapa do certame, mediante o depósito judicial do valor correspondente à inscrição. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência com fundamento na ausência de probabilidade do direito. O requerente interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal. Nesta oportunidade, requer que o pedido de tutela de urgência recursal seja analisado com urgência, em razão da iminência da realização do PAS no próximo domingo (01/12/2024). O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024 delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A matéria objeto de plantão judicial é a que, pela urgência e gravidade, pode acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, o pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito, uma vez que, conforme alegado pelo requerente, a realização da prova somente ocorrerá no domingo, dia 01/12/2024. Distribuam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista